Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-44.2024.8.11.0090
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-44.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GIOVANI CALZOLARI BORGES - CPF: 010.332.311-26 (APELADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. APLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos reconhecendo a aplicabilidade do CDC, a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de três pontos: (i) se a relação contratual de renegociação de dívidas admite a aplicação do CDC; (ii) se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade diante da taxa média de mercado; e (iii) se é devida a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, com majoração dos honorários.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o CDC quando o serviço bancário, mesmo envolvendo profissional rural, visa à mera reorganização financeira pessoal, desvinculada de atividade produtiva. 4. Demonstrada a vulnerabilidade do embargante, é legítima a mitigação da teoria finalista, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,71% ao mês) excede ligeiramente 1,5 vezes a taxa média de mercado (1,80%), parâmetro este adotado pela jurisprudência como indício de abusividade. 6. A diferença, ainda que ínfima, é suficiente para justificar a intervenção judicial, ante a ausência de justificativa objetiva para o descompasso entre o contrato e o mercado. 7. Reconhecida a abusividade na fase de normalidade do contrato, impõe-se a suspensão da mora, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ). 8. A procedência parcial dos embargos justifica a distribuição proporcional da sucumbência, não se caracterizando sucumbência mínima da parte apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários destinados à reorganização de dívidas pessoais, independentemente da atividade profissional do contratante, quando ausente finalidade produtiva. 2. A cobrança de juros remuneratórios que superam em mais de 50% a taxa média de mercado, sem justificativa objetiva, configura abusividade e autoriza a limitação ao patamar médio. 3. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, é cabível a descaracterização da mora e a consequente suspensão dos seus efeitos.”

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 2º, 4º, III e 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2017; TJMT, ApCiv 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000423-44.2024.8.11.0090 opostos por
GIOVANI CALZOLARI BORGES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a abusividade dos juros remuneratórios cobrados em percentual superior a 50% da taxa média de mercado, limitando-os a 2,70% ao mês, reconhecendo a suspensão da mora do embargante e determinando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente com sua compensação no saldo devedor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o embargante não pode ser considerado consumidor, pois exerce atividade rural profissional, possuindo inscrição estadual ativa para cultivo e produção agropecuária. Alega que os créditos obtidos junto ao banco, mesmo que posteriormente consolidados em operação de renegociação, têm origem em contratos anteriores que serviram para subsidiar a atividade rural do apelado.

Quanto aos juros remuneratórios, o apelante argumenta que a taxa contratual pactuada foi de
2,71%
ao mês, enquanto a sentença limitou a
2,70%
ao mês, tratando-se de diferença irrisória que não justificaria a intervenção judicial. Defende a inexistência de excesso e a correta aplicação dos juros e encargos no período de inadimplência.

Por fim, sustenta que houve sucumbência mínima de sua parte, pugnando pela aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a exclusão ou minoração dos honorários advocatícios que lhe foram arbitrados.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 305441891.

Em contrarrazões (Id. 305441894), o
GIOVANI CALZOLARI BORGES

defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que o contrato em questão teve como objetivo única e exclusivamente o pagamento do saldo devedor das dívidas, sem qualquer destinação produtiva, o que justifica a aplicação do CDC. Sustenta que a taxa de juros efetivamente cobrada (2,80% ao mês) e mesmo a contratada (2,71% ao mês) excedem em mais de 50% a taxa média de mercado à época (1,80% ao mês), configurando abusividade segundo o entendimento do STJ.

Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000423-44.2024.8.11.0090 opostos por
GIOVANI CALZOLARI BORGES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a abusividade dos juros remuneratórios cobrados acima de 50% da taxa média de mercado, limitando-os a 2,70% ao mês, reconhecendo a suspensão da mora do embargante e determinando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente com sua compensação no saldo devedor.

A controvérsia central do presente recurso reside em três pontos principais: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) a abusividade ou não dos juros remuneratórios pactuados; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Aplicabilidade do CDC

No que tange à aplicabilidade do CDC, a sentença não merece reforma. Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, o contrato objeto da execução teve como finalidade exclusiva a reorganização financeira do embargante, mediante a novação de dívidas anteriores, sem liberação de novos recursos para sua atividade profissional.

O próprio instrumento contratual é claro ao estabelecer que o valor do crédito destinou-se "única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas) dívidas, valor este reconhecido com líquido, certo e exigível, com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil" – Id. 305440895.

Nesse contexto específico, o embargante figura como destinatário final do serviço bancário de renegociação de dívidas, atraindo a aplicação da
teoria finalista mitigada
, amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência do CDC quando, mesmo em relações entre empresários ou profissionais, esteja caracterizada a vulnerabilidade de uma das partes ou quando o serviço não guarde relação direta com a atividade produtiva do contratante. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) . Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023 – grifo nosso)

Ademais, o apelante não demonstrou que as dívidas consolidadas na operação de renegociação tinham origem na atividade rural do apelado. Ao contrário, conforme destacado nas contrarrazões, os débitos consolidados no contrato eram de natureza pessoal e urbana, como créditos oriundos de operações de CDC e débitos em aberto de cartões de crédito.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No caso concreto, a cédula bancária foi celebrada livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, trata-se de renegociação de dívidas existentes e restou pactuadas os juros de
2,71% ao mês e 37,83%
ao ano como estipulado na cláusula “encargos financeiros”.

Conforme apurado nos autos, a taxa média de mercado à época da contratação, divulgada pelo Banco Central do Brasil, era de
1,80% ao mês
(Id. 305440896), enquanto a taxa contratualmente pactuada foi de 2,71% ao mês.

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de
1,5 vezes
a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 2,70% ao mês
. A taxa contratada foi de 2,71% ao ano, se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado, apesar de ínfima.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforçam a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que
desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o REsp 1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.
4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de
controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.
Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da
CREFISA
, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.
É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.
O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

O argumento do apelante de que a diferença entre a taxa contratada (2,71%) e a taxa máxima admissível (2,70%) seria irrisória não prospera, pois o critério objetivo estabelecido pelo STJ deve ser observado, sob pena de se esvaziar a própria finalidade do parâmetro jurisprudencial.

No que tange à configuração da mora do devedor, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento no sentido de que
“a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso
sub judice
, tendo sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios durante a vigência regular da relação contratual,
impõe-se, como consequência lógica, o afastamento da
mora debendi
, em conformidade com a jurisprudência já consolidada sobre a matéria.

Distribuição dos ônus sucumbenciais

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também não merece reforma a sentença. A procedência parcial dos embargos à execução, com o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, a suspensão da mora e a determinação de restituição e compensação de valores, justifica plenamente a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

Não se trata de sucumbência mínima do apelante, como pretende fazer crer, mas de substancial modificação da relação obrigacional discutida nos autos, com impacto direto na exigibilidade e no valor do título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025